Tribunal: TJSP
Processo: 1500868-55.2023.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – RÉ QUE TRAZIA CONSIGO 25,95 GRAMAS DE CRACK, 2,04 GRAMAS DE COCAÍNA e 411,22 GRAMAS DE MACONHA PARA FINS DE COMERCIALIZAÇÃO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO A MERECER CREDIBILIDADE – TRAFICÂNCIA COMPROVADA – CONDENAÇÃO DEVIDA – PENA E REGIME PRISIONAL BEM DOSADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.